Tribunal: TJDFT
Processo: 0036826-97.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036826-97.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA REJANE DA CONCEICAO CAPATI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a existência nos autos de pedido de expedição de certidão de crédito, para fins de cessão do crédito à empresa CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (ID 26742701), intime-se a credora MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO CAPATI (por publicação e por meio do WhatsApp informado no ID 26797709 - Pág. 6) para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se ainda é titular do crédito constante da requisição de precatório, bem como se ainda interesse no pedido de acordo direto formulado. Ressalte-se que a inércia da credora no prazo estipulado importará na desistência da proposta de acordo direto formulada no ID 26797709. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac